Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005494-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARTA APARECIDA TAVARES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARTA APARECIDA TAVARES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 2047-95.2020.811.0055, ajuizada em face do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que objetivava suspender os descontos vinculados à conta bancária da autora, decorrentes de contrato de empréstimo, ao qual diz nunca ter anuído.
Para tanto, aduz a agravante, estar sofrendo os malefícios dos descontos indevidos em sua conta bancária perpetrados pela instituição financeira agravada, sem que que houvesse qualquer contrato ou anuência com o empréstimo, razão pela qual deverá ser imediatamente reformada a decisão de base, a fim de suspender os descontos inquinados de indevidos.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao contrário dos argumentos da recorrente, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade, mas, sim, da prova contundente da inexistência de relação jurídica entre as partes.
Em outros termos, o afastamento sumário da obrigação em questão, não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora